Tribunal: TJDFT
Processo: 0712534-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Apelação Cível Processo n. : 0712534-48.2023.8.07.0004 Apelante : SAMI PINHEIRO MARINHO Apelado : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de recurso de Apelação interposto por SAMI PINHEIRO MARINHO, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de Busca e Apreensão com alienação fiduciária, proposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I, que julgou procedentes dos pedidos autorais para consolidar a posse e a propriedade do veículo apreendido em nome do autor. Verifica-se que a parte apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil, dispõe em seu artigo 99, o seguinte: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o [...] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil – CPC, exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Para examinar o pleito, no caso em comento, necessário que o recorrente esclareça sua fonte de renda de forma evidente bem como que traga aos autos comprovantes de despesas, e documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade, comprovantes de gastos excepcionais com remédios ou médicos. Indispensável, também, a juntada da declaração de hipossuficiência. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta Apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, cientificando-se a parte que a não apresentação dos documentos requeridos ou o recolhimento do preparo, configurarão deserção e não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator